Tribunal: STF
Processo: HC 209804
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ramon Ribeiro de Macedo e outro, em favor de Virgínio Nunes da Silva Neto. 



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, verifico que a recorrente reitera questão contida no HC 207.131, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento por meio de decisão confirmada pela Segunda Turma. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Ademais, quanto ao pedido de extensão, registrou o STJ que “diferentemente do paciente Wesley (imputado como fornecedor de Virgínia em única ocasião e último na escala de importância, e-STJ fls. 111 e 131), verifica-se que os requerentes seriam os fornecedores da cúpula criminosa, os quais teriam contato direto com Lorrane e o suposto líder da associação, Aldo Lima.” (www.stj.jus.br)



    Com efeito, a ausência de similaridade fática impede a extensão da decisão, ainda que réus na mesma ação penal.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente